Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0009059-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: AKEMI LEANDRA KAWAGOE D E S P A C H O Diante da petição da parte apelante, noticiando o cumprimento espontâneo da obrigação (ID 14694379), e da petição de concordância da parte apelada (ID 14867060), remetam-se os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora